Tribunal: TJPA
Processo: 0004071-41.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004071-41.2015.8.14.0006

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANGELA NAZARE SANTOS FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DESPROVIDO DE ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ASTREINTES RAZOÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. BANCO BMG S.A. interpõe agravo interno contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de parcial procedência, declarando a inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado, determinando a exclusão da inscrição da autora em cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o contrato apresentado pelo banco é suficiente para comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado;

(ii) verificar se a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, decorrente de contrato inválido, gera direito à indenização por danos morais;

(iii) avaliar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido;

(iv) aferir se a multa diária fixada (astreintes) é proporcional.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, tendo juntado contrato desprovido de assinatura, além de admitir renegociação unilateral sem anuência da consumidora, o que invalida a relação jurídica.
4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa,
sendo desnecessária prova específica do prejuízo.

5. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando em consonância com precedentes desta Corte e do STJ.

6. As astreintes, fixadas em R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 30.000,00, são proporcionais e cumprem adequadamente sua função coercitiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a inexistência do débito, determinou a exclusão da inscrição indevida e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno (Id. 22545658)
interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da decisão monocrática de id. 22071429, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência dos pedidos, reconhecendo a irregularidade na contratação bancária discutida e fixando indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais e Materiais (Processo nº 0004071-41.2015.8.14.0006) ajuizada por
ANGELA NAZARÉ SANTOS FREITAS
.

Em suas razões recursais de Id.
22545658
, o agravante sustenta, em síntese, que o contrato foi devidamente juntado aos autos e encontra-se assinado pela consumidora, razão pela qual não haveria falar em inexistência de relação contratual. Aduz, ainda, que não houve ato ilícito capaz de ensejar danos morais, uma vez que o exercício regular de direito não configura ilícito indenizável.

De forma subsidiária, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, ao argumento de que o valor fixado a título de reparação moral mostra-se desproporcional aos fatos narrados, podendo ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com a improcedência integral dos pedidos formulados pela autora ou, alternativamente, a minoração da verba indenizatória.

Instada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no evento de Id. 23115156.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado pagamento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado objeto da lide e às consequências indenizatórias decorrentes da sua declaração de inexistência.

A decisão agravada, ao negar provimento ao recurso do Banco, amparou-se em sólida análise probatória: a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade do contrato de empréstimo consignado objeto da lide, tendo trazido aos autos documento desprovido de assinatura da parte autora (Id. 10868074-Págs.16/17), além de confessar ter promovido unilateralmente renegociações e ajustes na margem consignável sem consentimento expresso da consumidora.

Nessa linha, é pacífico que o ônus de demonstrar a higidez da contratação compete à instituição financeira, especialmente em razão da inversão do ônus da prova deferida na origem, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de assinatura válida e de prova inequívoca de que a consumidora recebeu e se beneficiou dos valores inviabiliza o acolhimento da tese recursal.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece tratar-se de hipótese de dano
in re ipsa
quando ocorre inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito. A inclusão do nome da agravada em tais registros, a partir de contrato irregularmente formalizado, traduz ofensa à sua honra objetiva e subjetiva, ultrapassando os meros dissabores cotidianos e ensejando reparação.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem importar em enriquecimento sem causa, sobretudo quando cotejado com precedentes desta Corte e com a orientação do STJ que têm arbitrado valores ainda maiores. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/PR. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal a quo, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR) . 2. Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais quando o valor fixado nas instâncias ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante, caso em que, afastada a incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no acórdão recorrido. 3. No caso, o Tribunal a quo, ao confirmar a sentença quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome do autor/agravado em cadastros de restrição ao crédito, correspondente a R$20 .000,00, mostrou adequação aos patamares estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais). 2. A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), não sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo. 3. Cabe à instituição financeira a comprovação da existência da relação jurídica que justificaria a negativação do nome do consumidor. Ausente essa prova, a anotação é indevida. 4. Com relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$8.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos. 5. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. 6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08181827720188140301 22278544, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 24/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, a pretensão de minoração não encontra guarida, pois o montante fixado se mantém dentro dos padrões de razoabilidade, especialmente diante da condição da agravada, pessoa idosa e aposentada, cuja subsistência foi atingida pela indevida restrição de crédito.

Por fim, não se acolhe a insurgência quanto às astreintes, fixadas em R$ 500,00 (quinhentos reais) diários até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil). O patamar mostra-se razoável diante do valor do contrato e da função coercitiva da multa, não se caracterizando excesso que justifique intervenção.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada, que deve ser integralmente mantida.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/10/2025